Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA. SITUAÇÃO FINANCEIRA ALTERADA. MAJORAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que deferiu a penhora de 10% do salário líquido da executada. O exequente requer a majoração para 30%.
2. O agravante sustenta que a executada aufere renda suficiente para suportar o aumento do percentual penhorado, sem comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração da penhora sobre rendimentos da executada, considerando a mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC e a necessidade de garantir a subsistência do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.582.475/MG, consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que assegurada a dignidade do devedor, com a preservação do mínimo existencial. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora parcial de verbas salariais, desde que o percentual fixado não comprometa a subsistência da parte executada. 6. No caso concreto, verifica-se que a executada aufere renda líquida de R$ 668,75, conforme demonstrado nos autos, o que evidencia a impossibilidade de ampliação do percentual de penhora sem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7. Ademais, há impugnação da penhora pendente de análise pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que fixou a penhora sobre 10% do salário líquido da executada, resguardando sua subsistência.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre verbas de natureza salarial pode ser relativizada, nos termos do art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade da pessoa executada. 2. A majoração do percentual penhorado deve considerar a capacidade financeira do devedor, a fim de evitar comprometimento do mínimo existencial. 3. A impugnação à penhora pendente de análise pelo juízo de origem impede a ampliação do percentual fixado.”